Tribunal: STF
Processo: Rcl 87094
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR REGIDO POR VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. CAUSA EM QUE SE PLEITEIA PARCELA DE NATUREZA TRABALHISTA EM PERÍODO POR SUPOSTA INVALIDADE DE NORMA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1143 - RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela Fundação Casa-SP (Centro de Atendimento Socioeducativo) em face de sentença (e-doc. 10) da 80ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº  1001192-49.2025.5.02.0080, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 3395 e no Tema 1143 - Repercussão Geral.
2. O Processo nº 1001192-49.2025.5.02.0080 (e-doc. 04) foi movido por Francisco Alberto da Costa Dias em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas (horas extras, intervalo intrajornada etc) pelo período em que assumiu o cargo de “Coordenador de Equipe”.

3.  A sentença (e-doc. 10) foi pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes moldes:

FRANCISCO ALBERTO DA COSTA DIAS propôs a presente reclamação trabalhista em face de FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP, com os fundamentos expostos na petição inicial e pedidos elencados às fls. 17/19 (...)
(...)
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
A presente se trata de reclamação trabalhista em que o autor pleiteia o pagamento de horas extras e reflexos. 
Em defesa, a reclamada alega preliminar de incompetência absoluta. 
O E. STF julgou o RE 1288440, ocasião em que fixou a seguinte tese de repercussão geral, referente ao Tema 1.143, com efeito erga omnes e vinculante a partir de 28/08/23, data da publicação da ata de julgamento: 
“Tema 1143 de RG: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 
No presente caso, as pretensões do reclamante não são de natureza administrativa, mas sim de natureza trabalhista, pois a remuneração do trabalho extraordinário está disciplinada na CLT, assim, a competência para análise do pleito é da Justiça do Trabalho. 
Afasto a preliminar.
DA PRESCRIÇÃO 
Ajuizada a reclamação trabalhista em 17/07/2025, pronuncio a prescrição das pretensões condenatórias anteriores a 17/07/2020, com fundamento no inciso XXIX, do art. 7º da CF e Súmulas 206, 308, I e 362, todas do C. TST, julgando-as extintas com resolução do mérito (art. 487, II do CPC). 
DAS HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. ESCALA 2X2. VALIDADE. FOLGAS. FERIADOS. REFLEXOS 
Incontroverso o vínculo empregatício entre as partes desde 11/07/2011 e atualmente o autor exerce a função de agente de apoio socioeducativo. 
Outrossim, é incontroverso que nos períodos do marco prescricional até 28.09.2020, de 12/11/2020 a 15/03/2021 e de 25/03/2021 até 10/05/2023 o reclamante foi designado a exercer o cargo de Coordenador de Equipe. 
O autor alega que estava submetido a uma escala de trabalho 2x2 das 7h00 às 19h00 ou das 10h00 às 22h00 ou das 19h00 às 7h00, com 1 hora de intervalo intrajornada, com alternância trimestral de turnos, contudo, durante o período imprescrito, trabalhou em 6 folgas no mês e estendia sua jornada em pelo menos 1h30 e usufruía de apenas 15 minutos de intervalo intrajornada, diante do labor em folgas e prestação de horas extras habituais, requer a descaracterização da escala 2x2 e o pagamento de horas extras de acordo com a jornada convencional (8 horas diárias e 40 horas semanais). Pleiteia, ainda, o pagamento das folgas trabalhadas com adicional de 100%. A ré alega que o autor exerceu a função de coordenador de equipe, pelo que exercia cargo de confiança, estando inserido na exceção do art. 62, II da CLT, de modo que não possuía controle de jornada, sendo incabível o recebimento das horas extras nos termos pleiteados. 
Dispõe o art. Art. 62: “Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento).” 
Verifico que o autor, no cargo de coordenador, não ocupava o cargo máximo da área, não era gerente ou equiparado. 
Nesse sentido, a testemunha Eduardo, ouvida a rogo do autor, deixou certo que o autor era subordinado ao diretor que trabalhava na unidade, bem como não tinha subordinados e não tinha autonomia, in verbis “...que trabalhou junto com o(a) reclamante na unidade Jardim São Luiz I, de 2021 a 2023; que o depoente era coordenador e o reclamante também era; que os coordenadores dessa unidade revezavam entre os turnos diurno e noturno e o depoente já trabalhou revezando com o reclamante e também no mesmo turno; que a escala de trabalho era 2x2; que trabalham 2 dias e folgavam 2, sendo que trabalhavam 4 meses no turno noturno e 4 meses no turno diurno; 3. que o horário do turno diurno era das 07h00 às 19h00 e o noturno das 19h00 às 07h00; que nunca saíam no horário porque tinham que passar o plantão, registrar livro de ocorrência e então saíam uma hora ou uma hora e meia depois; que tinham que esperar a rendição do turno seguinte para poder ir embora; que faziam intervalo de refeição reduzido porque sempre tinha falta de funcionário, então apenas comiam e já voltavam a trabalhar; que o mesmo ocorria com o reclamante e com todos os coordenadores; 4. que os agentes socioeducativos eram subordinados à direção e ao encarregado técnico, e não aos coordenadores; 5. que o chefe imediato do depoente atualmente é o encarregado de segurança do setor de suporte; 6. que o coordenador é um elo entre o agente de apoio socioeducativo e o diretor; que não podia tomar nenhuma decisão sem consultar o diretor; que a decisão sobre os postos de trabalho era tomada pelo diretor; que ele informava, por telefone, aos coordenadores e estes repassavam para os agentes; 7. que se o agente de apoio precisasse faltar ele entregava o atestado no RH; que a folga abonada, o agente pedia para o coordenador, que repassava para o diretor e este que decidia; que o coordenador assinava o documento; 8. que o diretor trabalha das 09h00/10h00 às 18h00/19h00 ou, às vezes, estendia essa jornada; que, fora desse horário, o coordenador ligava para o diretor para que ele decidisse, que, inclusive, já chegaram a ligar de madrugada para o diretor...que o depoente, o reclamante e o outro coordenador trabalhavam em metade das folgas da escala, em média...que mostrado o documento de Id. 2d31a04 (fl. 1500), o depoente afirma que se trata da escala de trabalho fixada pelo diretor e pelo setor administrativo; que nessa escala constava o horário fixo de trabalho fixo de trabalho do coordenador também, reforçando que sempre excediam o horário de saída e já chegaram até a trabalhar 24 horas seguidas...que mesmo no turno diurno, não conseguiam fazer o intervalo de refeição integralmente, revezando entre os coordenadores, pois sempre havia falta de efetivo e tinham que cobrir as faltas; 18. que no plantão noturno, mesmo com os adolescentes recolhidos nos quartos, não dava para o coordenador que ficava sozinho fazer o intervalo integralmente, pois sempre tinha algum problema para resolver ...”. 
Ademais, a preposta, sem seus esclarecimentos, disse que “...coordenador precisa de autorização da direção do centro para fazer a redução de horário; 3. que o coordenador está subordinado a um encarregado técnico, um encarregado administrativo e o diretor…que a gestão do centro socioeducativo é composta por: diretor, encarregado técnico, encarregado administrativo, coordenador pedagógico e os coordenadores de equipe...”. 
Assim, reputo que no período imprescrito o autor não estava inserido na exceção do art. 62, II da CLT, pelo que fazia jus aos adicionais e intervalos previstos no capítulo II da CLT. 
Na ausência de cartões de ponto dos períodos em que o reclamante se ativou como coordenador, tenho por verdadeira a jornada de trabalho alegada na inicial (Súmula nº 338, I do TST), a qual foi confirmada pela prova testemunhal, qual seja, em escala 2x2, nos turnos das 07h00 às 19h00 e das 19h00 às 07h00, com alternância trimestral de turno, sendo que sempre prorrogava a jornada em 1h30 e laborava em 6 folgas por mês, com intervalo de 15 minutos. 
Com relação aos períodos que o autor se ativou como agente de apoio socioeducativo, quais sejam, de 29/09/2020 a 11/11/2020, 16/03/2021 a 24/03/2021 e de 11/05/2023 até a propositura da ação, a reclamada juntou os cartões parciais, isto é, apenas dos períodos de 29/09/2020 a 11/11/2020, 16/03/2021 a 24/03/2021 e de 01/10/2023 a 31/12/2023 (fls. 216/234 e 279/284). 
Tais documentos, contudo, devem ser desconsiderados como meio de prova, pois o reclamante impugnou a validade dos cartões (fls. 1629) e logrou produzir provas a desconstituir a presunção de veracidade da jornada ali declinada, conforme depoimento da testemunha acima e por aplicação do entendimento previsto na Oj nº 233 da SDI-I do TST. 
Nesse sentido, a testemunha ouvida a convite do autor declarou que o autor laborava em folgas e elastecia sua jornada em 1h30, contudo, não constam tais registros nos cartões de ponto. 
Assim, fixo que por todo o período imprescrito, o autor se ativou em escala 2x2, nos turnos das 07h00 às 19h00 e das 19h00 às 07h00, com alternância trimestral de turno, sendo que sempre prorrogava a jornada em 1h30 e laborava em 6 folgas por mês, com intervalo de 15 minutos. 
Conforme jornada reconhecida, o autor cumpria jornada de trabalho de doze horas diárias na escala 2x2, em regime de revezamento. 
Referida escala somente é válida mediante Convenção Coletiva do Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. 
Nesse sentido, o entendimento do C. TST: 
(...)
É incontroverso nos autos que somente não há norma coletiva pactuando a escala 2x2 no período de 20/09/2020 a 01/07/2021. 
Portanto, tem-se que no período de 20/09/2020 a 01/07/2021, o autor laborou em escala de trabalho não admitida em norma coletiva, pelo que faz jus ao pagamento das horas extras trabalhadas além da 8ª diária e/ou 40ª semanal. 
No que concerne aos períodos do marco prescricional até 31/08/2020 e de 02/07/2021 até a propositura da ação, em que pese ser incontroversa a existência de norma coletiva admitindo a escala 2x2, conforme jornada fixada, verifica-se o trabalho em 12 horas diárias sem o respectivo descanso, pois era comum o labor de 3 dias seguidos por semana, o que, evidentemente, descaracteriza a jornada alegada pela reclamada, tendo em vista que ausente as 48 horas de descanso. 
Portanto, habitualmente o autor trabalhava em suas folgas, pelo que não há como se dar validade à escala de trabalho de 2x2, ainda que autorizada por norma coletiva. 
Assim, ultrapassados seus limites, o ajuste torna-se inválido sendo devido o pagamento como horas extras do serviço prestado além da oitava hora diária e quadragésima semanal. 
Por outro lado, diante da invalidade da cláusula 2x2, indefiro o pedido de pagamento em dobro das folgas trabalhadas, eis que era assegurado autor o descanso semanal remunerado. 
Assim, com base na jornada acima fixada e por não quitadas as horas extras de modo integral, defiro o pagamento das horas extras do marco prescricional até a data de propositura da ação, a se evitar a sentença condicional, assim consideradas as excedentes da 8a diária e 40a semanal, conforme se apurar em liquidação de sentença, observando-se: a) a jornada acima fixada, computada a hora reduzida pelo labor entre as 22 e 05 horas; b) o divisor 200; b) a evolução e globalidade salarial (S. 264 do TST); c) os dias efetivamente trabalhados; d) o adicional mínimo legal de 50% ou outro mais benéfico, caso haja previsão em norma coletiva; e) a dedução de parcelas pagas a idêntico título. 
O adicional noturno pago deverá integrar a remuneração para o cálculo das horas extras (S. 60, I do C. TST). 
Face à habitualidade, defiro o pagamento das horas extras e reflexos nos DSRs, 13º salários, férias + 1/3 e FGTS a ser depositado em conta vinculada. A majoração do DSR em face da integração das horas extras habitualmente prestadas somente deverá repercutir no cálculo das demais verbas com relação às horas extras prestadas a partir de 20.03.2023 (OJ 394 da SDI-I do TST). 
DO INTERVALO INTRAJORNADA 
Diante da jornada acima fixada, verifico violadas as garantias mínimas estabelecidas no artigo 71 da CLT, quanto a garantia do intervalo intrajornada, pelo que incide, no caso, o acréscimo previsto no § 4º do mesmo artigo. 
A partir de 11/11/2017 a Lei nº 13.467/17 passou a prever no §4º do artigo 71 da CLT: “A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.” 
Portanto, a partir de 11/11/2017 deverá ser computado no pagamento o acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, considerado apenas os minutos suprimidos, sendo considerado como parcela indenizatória. 
Diante do exposto, defiro o pagamento da indenização do período suprimido do intervalo intrajornada, com o acréscimo legal de 50% (art. 71, §4o da CLT), do marco prescricional até a data de propositura da ação, a se evitar a sentença condicional, observada a evolução e globalidade salarial (S. 264 do TST) e o divisor 200. 
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, pronuncio a prescrição das pretensões condenatórias anteriores a 17/07/2020, julgando-as extintas com resolução do mérito (art. 487, II do CPC), e, no mérito, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na presente reclamação trabalhista, proposta por FRANCISCO ALBERTO DA COSTA DIAS em face de FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA – SP, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante, como se apurar em liquidação de sentença, com base nos parâmetros fixados na fundamentação acima, que passa a integrar este dispositivo, os seguintes títulos: 
a) horas extras e reflexos nos DSRs, 13º salários, férias + 1/3 e FGTS a ser depositado em conta vinculada. A majoração do DSR em face da integração das horas extras habitualmente prestadas somente deverá repercutir no cálculo das demais verbas com relação às horas extras prestadas a partir de 20.03.2023 (OJ 394 da SDI-I do TST); 
b) indenização do período suprimido do intervalo intrajornada, com o acréscimo legal de 50%. 
Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor.
(...)
(e-doc. 10, grifo nosso)

4. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação, estando pendente o julgamento de recurso ordinário. Inconformada com a sentença, a reclamante alega que referida decisão deve ser cassada, pois viola o assentado por esta Corte na ADI 3395. Destaca:

    a) “as Portarias Normativas da Fundação CASA configuram ato administrativo, que estabelece obrigações tanto ao Ente Público quanto a seus servidores no que se refere à jornada de trabalho” (e-doc. 01, p. 4);

    b) “ao ajuizar a demanda originária, o polo requerido busca que a Justiça Especializada declare a invalidade do regulamento interno, ato administrativo, a fim de obter o pagamento de horas extras, medida que transgride, diretamente, o artigo 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 4);

    c) “sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista” (e-doc. 01, p. 7).

5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da “tramitação do processo nº 1001192-49.2025.5.02.0080, que se encontra na 80ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento final da presente reclamação, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil” (e-doc. 01, p. 11).

6. No mérito, roga pela procedência desta ação a fim de obter a “cassação da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001192-49.2025.5.02.0080, em trâmite na 80ª Vara do Trabalho de São Paulo, - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e a declaração da competência da Justiça Comum para a apreciação do feito, com fundamento nas decisões proferidas na ADI 3.395/DF e no Tema 1143 do STF” (e-doc. 01, p. 12).

É o Relatório. Decido.

7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
9. A reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395  e o Tema 1143 - RG  cuja ementa e tese são abaixo transcritas:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)

Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (RE 1288440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.07.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 25.08.2023  PUBLIC 28.08.2023, grifo nosso)

10. Na ADI 3395, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública. Ou seja, a Justiça do Trabalho não é competente para apreciar demandas entre servidores regidos pelo regime jurídico administrativo, isto é, o servidores públicos em sentido estrito.

11. Já no Tema 1143 - RG, esta Corte fixou a tese de que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
12. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

13. O presente caso diz respeito à demanda envolvendo empregado celetista pertencente ao quadro de pessoal de fundação pública. Ou seja, não se trata de servidor público vinculado a regime jurídico único, o que afasta a incidência do ADI 3395 por ausência de aderência estrita.

14. Como bem destacado quando do julgamento da RCL 70996 AgR1, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, ao apreciar demanda semelhante à tratada nestes autos, envolvendo empregado celetista também vinculado à reclamante, firmou-se o entendimento pela competência da Justiça do Trabalho para julgamento da ação originária, na medida em que não havia norma coletiva que disciplinasse a jornada diferenciada, verbis:

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que se discute prestação de natureza celetista. 
Na espécie, o autor da reclamação trabalhista foi admitido pela fundação pública sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT. 
Ajuizada reclamação trabalhista, a sentença condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extras e reflexos, no período compreendido entre 20.9.2020 a 30.6.2021, ao argumento de que, em relação à jornada praticada pela Fundação Casa/SP, de 12 horas de trabalho, em escala 2x2, nesse período, não havia norma coletiva regente.
(...)
Destarte, embora a jornada de trabalho do reclamante trabalhista esteja prevista em ato de natureza administrativa, a causa de pedir da ação trabalhista teve por fundamento a ausência de norma coletiva no período que se estendeu entre o término da vigência do ACT 2019/2020 até o início da vigência da sentença normativa (20.9.2020 a 30.6.2021), argumento que foi acolhido pelo juízo laboral. 
Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de natureza celetista, na qual a pretensão teve como fundamento a ausência de norma coletiva regulamentando a jornada mais elastecida em determinado período do vínculo laboral, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação originária . 
Nesse mesmo sentido, confira-se a Rcl 70.238, de minha relatoria, DJe 16.8.2024
(Rcl 70996 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifo nosso)

15. A reclamante alega que “as Portarias Normativas da Fundação CASA configuram ato administrativo, que estabelece obrigações tanto ao Ente Público quanto a seus servidores no que se refere à jornada de trabalho” (e-doc. 01, p. 4)  e que “sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista” (e-doc. 01, p. 7).

16. Da sentença reclamada (e-doc. 10), verifica-se que a competência da Justiça do Trabalho foi fixada sob o argumento de que:

a) “as pretensões do reclamante não são de natureza administrativa, mas sim de natureza trabalhista, pois a remuneração do trabalho extraordinário está disciplinada na CLT” (e-doc. 10, p. 3);

b) “É incontroverso nos autos que somente não há norma coletiva pactuando a escala 2x2 no período de 20/09/2020 a 01/07/2021. Portanto, tem-se que no período de 20/09/2020 a 01/07/2021, o autor laborou em escala de trabalho não admitida em norma coletiva, pelo que faz jus ao pagamento das horas extras trabalhadas além da 8ª diária e/ou 40ª semanal” (e-doc. 10, p. 6, grifo nosso);

17. Contudo, a decisão reclamada deferiu o pagamento de horas extras para além do período em que não havia norma coletiva, tendo assentado a própria invalidade da norma coletiva posteriormente editada, verbis: 

No que concerne aos períodos do marco prescricional até 31/08/2020 e de 02/07/2021 até a propositura da ação, em que pese ser incontroversa a existência de norma coletiva admitindo a escala 2x2, conforme jornada fixada, verifica-se o trabalho em 12 horas diárias sem o respectivo descanso, pois era comum o labor de 3 dias seguidos por semana, o que, evidentemente, descaracteriza a jornada alegada pela reclamada, tendo em vista que ausente as 48 horas de descanso.
Portanto, habitualmente o autor trabalhava em suas folgas, pelo que não há como se dar validade à escala de trabalho de 2x2, ainda que autorizada por norma coletiva. 
Assim, ultrapassados seus limites, o ajuste torna-se inválido sendo devido o pagamento como horas extras do serviço prestado além da oitava hora diária e quadragésima semanal. 
Por outro lado, diante da invalidade da cláusula 2x2, indefiro o pedido de pagamento em dobro das folgas trabalhadas, eis que era assegurado autor o descanso semanal remunerado. 
Assim, com base na jornada acima fixada e por não quitadas as horas extras de modo integral, defiro o pagamento das horas extras do marco prescricional até a data de propositura da ação, a se evitar a sentença condicional, assim consideradas as excedentes da 8a diária e 40a semanal, conforme se apurar em liquidação de sentença, observando-se: a) a jornada acima fixada, computada a hora reduzida pelo labor entre as 22 e 05 horas; b) o divisor 200; b) a evolução e globalidade salarial (S. 264 do TST); c) os dias efetivamente trabalhados; d) o adicional mínimo legal de 50% ou outro mais benéfico, caso haja previsão em norma coletiva; e) a dedução de parcelas pagas a idêntico título. 
O adicional noturno pago deverá integrar a remuneração para o cálculo das horas extras (S. 60, I do C. TST). 
Face à habitualidade, defiro o pagamento das horas extras e reflexos nos DSRs, 13º salários, férias + 1/3 e FGTS a ser depositado em conta vinculada. A majoração do DSR em face da integração das horas extras habitualmente prestadas somente deverá repercutir no cálculo das demais verbas com relação às horas extras prestadas a partir de 20.03.2023 (OJ 394 da SDI-I do TST). 
DO INTERVALO INTRAJORNADA 
Diante da jornada acima fixada, verifico violadas as garantias mínimas estabelecidas no artigo 71 da CLT, quanto a garantia do intervalo intrajornada, pelo que incide, no caso, o acréscimo previsto no § 4º do mesmo artigo. 
A partir de 11/11/2017 a Lei nº 13.467/17 passou a prever no §4º do artigo 71 da CLT: “A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.” 
Portanto, a partir de 11/11/2017 deverá ser computado no pagamento o acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, considerado apenas os minutos suprimidos, sendo considerado como parcela indenizatória. 
Diante do exposto, defiro o pagamento da indenização do período suprimido do intervalo intrajornada, com o acréscimo legal de 50% (art. 71, §4o da CLT), do marco prescricional até a data de propositura da ação, a se evitar a sentença condicional, observada a evolução e globalidade salarial (S. 264 do TST) e o divisor 200. 
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, pronuncio a prescrição das pretensões condenatórias anteriores a 17/07/2020, julgando-as extintas com resolução do mérito (art. 487, II do CPC), e, no mérito, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na presente reclamação trabalhista, proposta por FRANCISCO ALBERTO DA COSTA DIAS em face de FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA – SP, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante, como se apurar em liquidação de sentença, com base nos parâmetros fixados na fundamentação acima, que passa a integrar este dispositivo, os seguintes títulos: 
a) horas extras e reflexos nos DSRs, 13º salários, férias + 1/3 e FGTS a ser depositado em conta vinculada. A majoração do DSR em face da integração das horas extras habitualmente prestadas somente deverá repercutir no cálculo das demais verbas com relação às horas extras prestadas a partir de